Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-23.2021.8.11.0035
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000384-23.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Peculato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA - CPF: 038.799.461-08 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), KAYKE CABRAL BARBOSA - CPF: 048.323.951-81 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA - CPF: 054.529.221-21 (APELADO), RENATO CARLOS DOS SANTOS BERIGO - CPF: 580.514.811-00 (ASSISTENTE), SAMMYLA KHANNANDA CABRAL DE JESUS - CPF: 048.323.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ANGIELLY LOPES RUAS - CPF: 046.777.896-57 (ASSISTENTE), ANTONIO GLEBSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 018.815.571-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON CARVALHO DA COSTA - CPF: 486.819.111-04 (ASSISTENTE), IDALICIO CLARICE FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CIQUEIRA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 009.568.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILHAN CARLOS LARIOS DURAN - CPF: 827.167.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), IDALICIO CLARICE FILHO - CPF: 877.871.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA - CPF: 038.799.461-08 (APELANTE), KAYKE CABRAL BARBOSA - CPF: 048.323.951-81 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA - CPF: 054.529.221-21 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE AUTORIA E MATERIALIDADE.
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelos réus e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença condenatória que aplicou penas de reclusão e multa pela prática dos crimes de peculato (art. 312 do CP), tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do CP).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado judicialmente configura nulidade processual; (ii) saber se a ausência de apreensão do entorpecente compromete a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelos crimes de peculato, tráfico e associação para o tráfico e, (iv) saber se deve ser afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/2006, diante da condenação cumulativa por associação para o tráfico, e se é possível agravar a pena com base na natureza e quantidade da droga, ainda que ausente sua apreensão, conforme a tese ministerial.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da busca e apreensão restou afastada pela ocorrência da preclusão e pela inexistência de prejuízo concreto, conforme art. 563 do CPP.

4. A alegação de ausência de materialidade delitiva foi examinada no mérito, dada sua íntima conexão com a prova judicializada.

5. A
substância entorpecente, ilícita por natureza e, insuscetível de circulação legal, não se enquadra na categoria de "bem jurídico", conforme o conceito do direito civil. Trata-se, na melhor das hipóteses, de um
corpus delicti
, cuja destinação é a destruição após a devida perícia e autorização judicial, nos termos da Lei n. 11.343/06. Assim, a mera retirada de porção de droga de local de custódia (delegacia de polícia) não configura, por si só, o desvio ou apropriação de "bem" necessário à configuração do tipo penal do peculato.

6. Não foi apreendida a droga supostamente subtraída da Delegacia de Polícia de Alto Garças e posteriormente comercializada em Rondonópolis, circunstância que, por si só, compromete a comprovação da materialidade do tráfico de drogas.

7. Os depoimentos policiais que mencionam a denúncia anônima e a confissão informal prestada na fase policial não esclarece, de forma suficiente, a autoria dos crimes imputados.

8. A fragilidade do conjunto probatório, aliada à ausência de apreensão da droga, impõe a absolvição dos réus quanto ao tráfico e à associação ao tráfico por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

9. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que esse delito de associar exige a comprovação de vínculo duradouro e organizado com o tráfico, o que demonstra o envolvimento habitual do réu com a atividade criminosa

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos defensivos providos para absolver os réus do peculato, com fulcro no art. 386, III, do CPP e do tráfico e associação com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Recurso ministerial prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 312; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o e art. 35; CPP, art. 386, III, VII, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 124.024/PR,

AgRg no HC n. 870.193/GO,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.393.844/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000384-23.2021.8.11.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA, LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA

APELADO: GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA, LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA, GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos de ação penal, condenou os réus às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 1043 (mil e quarenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de peculato (art. 312,
caput
, do CP), tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o) e associação para o tráfico (Lei n. art. 35,
caput
), na forma do concurso material (art. 69, do CP) (id. 223623401).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS sustenta que: 1) as circunstâncias do delito demonstram uma conduta mais reprovável por parte dos réus, justificando a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal, na fração de 1/8; 2) não deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, pois há também condenação pelo crime de associação para o tráfico; 3) a quantidade e a natureza da substância entorpecente podem ser consideradas tanto na 1a quanto na 3a fase da dosimetria da pena, sem configurar
bis in idem
; 4) mostra-se necessário o aumento da pena desde a 1a fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza da droga, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.

Requer o provimento do recurso para:

“a) reconhecer a circunstância judicial desfavorável relativa às circunstâncias dos crimes do art. 33 e 35 da Lei Antidrogas, com a incidência da fração mínimo de 1/8 (um oitavo) de acréscimo de pena sob o intervalo da sanção penal;

b) reconhecer como negativas a quantidade e natureza da droga, sugerindo-se o aumento de 2/6 (dois sextos) da pena sob o intervalo da sanção penal;

c) afastar a causa de diminuição de pena tipificada no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.”

Prequestiona o art. 5o, XLVI, da CF, art. 59 do CP e arts. 33, § 4o e 42 da Lei n. 11.343/06

(id. 223623529).

KAYKE CABRAL BARBOSA, preliminarmente, suscita a nulidade da busca e apreensão do veículo, Golf, 1.6,
sportline
, cor branca, placa OAS-0318, aos argumentos de que foi realizada em desconformidade com a lei, bem como em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial.

No mérito, sustenta que: 1) não há prova suficiente para condenação; 2) o patamar referente à minorante do tráfico privilegiado deve ser modificado para sua fração máxima (2/3); 3) a pena de multa se mostra desproporcional à pena de privativa de liberdade; 4) deve ser realizada
“(...) nova detração considerando os dias após a r. sentença, por ser cumprimento antecipado de pena, de acordo com jurisprudência dominante (...)”
; 5) possui o direito de recorrer em liberdade,
“(...) eis que o caso em tela não se encontra quaisquer dos motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

Nestes termos, pede o provimento do recurso para:

“(...) I - Preliminarmente, seja reconhecido a nulidade dos autos no que tange ao procedimento de busca e apreensão, anulando o processo ab initio;

II – Reformar a sentença combatida no sentido que seja provido o Recurso de Apelação julgando IMPROCEDENTE A DENÚNCIA, com a absolvição do Apelante KAYKE CABRAL BARBOSA de todos crimes imputados, com fundamento no artigo 386, VII, vez que ausente à prova, com observância do princípio constitucional do contraditório, e consequentemente da ampla defesa;

III –Reformar a sentença combatida no sentido de que eventual condenação no que se refere a dosimetria da pena, redimensionando-a ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao Apelante, bem como seja mantida a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, a fim de que seja reduzida em seu patamar máximo, a pena imposta ao apelante, bem como seja realizado nova detração considerando os dias após a r. sentença, por ser cumprimento antecipado de pena, de acordo com jurisprudência dominante;

IV – Seja concedido/mantido ao Apelante KAYKE CABRAL BARBOSA o direito de apelar em liberdade nos termos do art. 283 do Código de Processo Penal;

V – Seja reformada a sentença condenatória no que tange à pena de dia-multa, ante as parcas condições financeiras afetas ao Apelante, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo ao Apelante, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais; (...)”
(id. 235578152).

LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA e GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA suscitam a preliminar de ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que não foi apreendido entorpecente.

Já no mérito, alegam que o conjunto probatório não é suficiente para a condenação.

Requerem o provimento do recurso para que sejam absolvidos, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ids. 235646183 e 235646184).

Nas contrarrazões, os apelados, LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA, GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA e PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS, pugnam pelo desprovimento dos recursos
ex adversos
(ids. 223623531, 223623540, 239225681, 239274159).

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA exarou parecer pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos apelos defensivos (id. 248679151).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado, o apelante, KAYKE CABRAL BARBOSA, suscita a nulidade da busca e apreensão do veículo, Golf, 1.6,
sportline,
cor branca, placa OAS-0318, aos argumentos de que foi realizada em desconformidade com a lei, bem como em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial.

Não obstante, no que concerne a essa matéria, entendo que a preclusão já ocorreu, pois cabia ao apelante suscitá-la na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.

Entretanto, não houve qualquer impugnação no momento da apresentação da defesa preliminar.

Nesse sentido:

“(...) A Corte local destacou que a alegação de nulidade de provas formulada pela defesa restou preclusa, uma vez que não alegada em momento oportuno, qual seja, o da resposta à acusação, já que as provas questionadas foram produzidas durante o inquérito policial.

Assim, não há reparos a fazer no acórdão impugnado, que consoa com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que, "[...] em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, [...] mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 627.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)" (AgRg no AREsp n. 1.801.315/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021). (...)”
(AgRg no HC n. 870.193/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Não bastasse, como bem exposto na sentença, eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam a ação penal desenvolvida regularmente, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial (STJ, AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

De toda sorte, verifica-se que a busca e apreensão questionada (do veículo, Golf, 1.6,
sportline
, cor branca, placa OAS-0318) não foi o elemento exclusivo de materialização dos crimes pelos quais o apelante foi condenado.

A denúncia foi subsidiada por outros elementos de prova, não havendo comprovação de qualquer prejuízo concreto ao apelante em decorrência da busca e apreensão de automóvel (veículo, Golf, 1.6,
sportline
, cor branca, placa OAS-0318) que, em tese, teria sido adquirido com proveito dos crimes narrados na exordial acusatória, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Nesse contexto, diante da preclusão da alegação de nulidade, por não ter sido oportunamente suscitada no momento processual adequado e da ausência de demonstração de prejuízo concreto, impõe-se o seu afastamento, mantendo-se a validade da busca e apreensão autorizada judicialmente, bem como dos elementos probatórios colhidos na diligência.

Dessa forma,
PRELIMINAR

REJEITADA
.

A questão preliminar relativa à ausência de materialidade delitiva será examinada no momento da análise do mérito, uma vez que exige avaliação mais aprofundada do conjunto probatório.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Narra a denúncia que:

“(...) FATO I

Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data incerta, mas que remonta ao período compreendido entre 12/03/2021 a 15/03/2021 e 29/03/2021, em horário incerto, no interior da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, localizada na Avenida Coronel Cajango, n°. 2046, Bairro Centro, em Alto Garças/MT, a denunciada, GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, na qualidade de funcionária pública, apropriou-se indevidamente, em proveito próprio e alheio, de dois envelopes contendo entorpecentes que estavam apreendidos no interior da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionária, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (fls. 51/52), Relatório Policial (fls. 74/75), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 86), Auto de Apreensão (fl. 116), Boletim de Ocorrência (fls. 127/129), bem como, por todos os depoimentos colhidos durante a fase de investigação.

FATO II

Depreende-se, ainda, que em data incerta, mas que remonta ao mês de março de 2021, em horário não especificado, os denunciados GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA e LUIZ GUSTAVO COUTO, com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas associaram-se com o fim de praticar o crime descrito no artigo 33 da Lei n°. 11.343/06, conforme se vê pelo Boletim de Ocorrência (fls. 51/52), Relatório Policial (fls. 74/75), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 86), Auto de Apreensão (fl. 116), Boletim de Ocorrência (fls. 127/129), bem como, por todos os depoimentos colhidos durante a fase de investigação.

FATO III

Nas mesmas circunstâncias acima delineadas, os denunciados GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA e LUIZ GUSTAVO COUTO, com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas, venderam drogas na cidade de Rondonópolis/MT, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, de acordo com Boletim de Ocorrência (fls. 51/52), Relatório Policial (fls. 74/75), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 86), Auto de Apreensão (fl. 116), Boletim de Ocorrência (fls. 127/129), bem como, por todos os depoimentos colhidos durante a fase de investigação.

Extrai-se do incluso caderno investigativo que, no dia 29.03.2021, por volta das 19h43min, o Investigador da Polícia Civil, Sr. Edilson Carvalho da Costa, recebeu uma ligação telefônica de indivíduo que não quis se identificar, dando conta que a equipe da Polícia Civil de Alto Garças/MT teria “recebido um tomé”, ou seja, que a denunciada Gabriella (servidora pública municipal cedida para prestar serviços na Delegacia de Polícia) se apropriou de aproximadamente 20 kg (vinte quilogramas) de entorpecentes que estavam apreendidos e lacrados em envelopes armazenados no depósito, com o intuito de comercializá-los na cidade de Rondonópolis/MT, contando com a ajuda de Kayke para tanto.

Diante disso, o Investigador comunicou os fatos aos escrivães da Delegacia, Srs. Wilson e Elaine, bem como, a chefe da equipe, Sra Angielly, os quais realizaram conferência no depósito e notaram a falta de alguns materiais, dentre eles, as porções de pasta base de cocaína que estavam apreendidas e lacradas nos envelopes da Politec de n°. 05017428 e C15774, cada um contendo aproximadamente 16 kg (dezesseis quilogramas) do produto.

Durante as investigações, a escrivã Elaine Cristina de Oliveira detalhou que no dia 29.03.2021 a denunciada Gabriella lhe pediu as chaves do depósito para guardar um no-break e, como estava ocupada com a oitiva de uma testemunha, Elaine entregou a chave para que a imputada fosse até o depósito sozinha.

Dessa forma, com o intuito de colher maiores elementos de convicção acerca dos fatos, no dia 31.03.2021 a Autoridade Policial formulou representação pleiteando autorização judicial para proceder com as diligências de busca e apreensão nas residências dos denunciados Gabriella e Kayke.

Assim, conforme se vislumbra dos autos de Cód. n°. 1000295-97.2021.8.11.0035, no dia 01.04.2021 a Magistrada autorizou a busca e apreensão domiciliar e pessoal em face de Gabriella e Kayke, sendo que nesta mesma data a equipe Policial logrou êxito em localizar no interior da residência de Gabriella a quantia de aproximadamente R$ 49.390,00 (quarenta e nove mil, trezentos e noventa reais) armazenada em condições precárias embaixo do sofá da sala.

De acordo com as informações repassadas pelo informante à Autoridade Policial, verifica-se que a denunciada Gabriella se associou de forma sólida aos imputados Kayke e Luiz Gustavo e todos eles, em unidade de desígnios, praticaram o crime de tráfico de drogas, pois, comercializaram na cidade de Rondonópolis/MT os entorpecentes indevidamente apropriados da Delegacia de Polícia Civil de Alto Garças/MT.

Conforme certidão contida em fls. 18/19, foi possível constatar que o dinheiro apreendido na residência de Gabriella estava dividido em diversos valores e os montantes estavam amarrados com “liguinhas”, sendo possível verificar que um adesivo utilizado para separar as cédulas era padronizada do Banco do Brasil, com o nome de um servidor da agência de Rondonópolis/MT.

Após efetuar a prisão em flagrante dos denunciados, a equipe da Polícia Judiciária Civil continuou as diligências investigativas, tendo localizado e apreendido os veículos Volkswagem VW/Golf 1.6, Sportline, cor prata, ano 2008, placa MSD1456 em poder do denunciado Luiz Gustavo, VW/Golf 1.6 Sportline, cor branca, placa OAS 0318, em poder do denunciado Kayke e a Honda Biz 125, cor prata, ano 2020, placa RAP 7189 em poder de Gabriella demonstrando um comportamento financeiro não condizente com a realidade de cada um dos incriminados.

Por meio das investigações, constatou-se que os automóveis acima identificados foram adquiridos pelos incriminados com o dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes, pois, as testemunhas Leandro Ciqueira Carvalho de Souza (responsável por vender um veículo a Kayke), Antônio Glebson Silva de Oliveira (responsável por vender um veículo a Luiz Gustavo) e Wilhan Carlos Larios Duran (vendedor da loja GW Motos responsável por vender a motocicleta para Gabriella) foram uníssonas em confirmar por meio de suas declarações à Autoridade Policial que o pagamento efetuado por cada um dos denunciados se deu em espécie e, de acordo com as informações, o dinheiro estava amarrado e separado, apresentando exatamente as mesmas características da quantia apreendida na residência de Gabriella.

Demais disso, o Investigador Edilson informou acerca de uma dívida que Gabriella quitou no estabelecimento comercial “Móveis Gazin” de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), utilizando-se do dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes.

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA como incursa no artigo 312, do Código Penal e artigos 33 e 35, ambos da Lei n°. 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, bem como, denuncia KAYKE CABRAL BARBOSA e LUIZ GUSTAVO COUTO como incursos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei Federal no. 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal (...)”

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas nos termos da denúncia, fundamentando a condenação no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no termo de exibição e apreensão, no laudo pericial da substância entorpecente, bem como nos depoimentos dos policiais civis Renato Carlos dos Santos Berigo, Edilson Carvalho da Costa, Wilson Ferreira Filho, Angielly Lopes, José Mauro Dias de Souza e Elaine Cristina de Oliveira. Além disso, considerou os testemunhos de Leandro Ciqueira Carvalho de Souza e Antônio Glebston Silva de Oliveira, antigos proprietários dos veículos supostamente adquiridos com dinheiro em espécie, oriundo da venda de drogas subtraídas da delegacia de polícia.

Pois bem.

Inicialmente, nos moldes do art. 312 do CP, o delito de peculato exige, para sua caracterização, a conduta de apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.

Segundo a denúncia, configurou o peculato quando a ré, GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, na condição de servidora pública (escrivã
ad hoc
) supostamente apropriou-se, ou desviou, entorpecentes da Delegacia de Polícia de Alto Garças, com a participação dos demais corréus, LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA e KAYKE CABRAL BARBOSA.

Diante do decreto condenatório de origem,
in casu,
em face da natureza jurídica da substância entorpecente, enquanto objeto material do delito, seria possível considerar juridicamente a
res
como um "bem" para os fins do art. 312 do CP?

Data maxima venia
, não.

O art. 82 do Código Civil define os bens móveis como “os suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, sendo-os
fungíveis e consumíveis, divisíveis, singulares, coletivos, reciprocamente considerados ou públicos.

Mas, antes de tudo e sobretudo, esse conceito exige que o bem seja lícito e de apropriação legítima.

Nessa linha, a substância entorpecente, ilícita por natureza e insuscetível de circulação legal, não se enquadra na categoria de "bem jurídico", conforme o conceito do direito civil.

Trata-se, na melhor das hipóteses, de um
corpus delicti
, cuja destinação é a destruição após a devida perícia e autorização judicial, nos termos da Lei n. 11.343/06.

Assim, a mera retirada de porção de droga de local de custódia (delegacia de polícia) não configura, por si só, o desvio ou apropriação de "bem" necessário à configuração do tipo penal do peculato, resolvendo-se a questão, por exemplo, em sede de juízo de improbidade administrativa sob o pálio da Lei no 8.429/92.

Ausente o objeto material típico — o bem móvel no sentido jurídico — não há como se afirmar a tipicidade da conduta à luz do art. 312 do CP.

Logo, a absolvição do peculato é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, III, do CPP (não constituir o fato infração penal).

Por outro lado,
a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico comportam dúvidas.

No caso em análise, não foi apreendida a droga supostamente subtraída da Delegacia de Polícia de Alto Garças e posteriormente comercializada em Rondonópolis, circunstância que, por si só, comprometeria a comprovação da materialidade do tráfico de drogas.

Contudo, não é só.

A testemunha, Renato Carlos dos Santos Berigo, policial civil, afirmou em juízo que recebeu uma ligação de pessoa não identificada informando sobre a subtração de entorpecentes na delegacia de polícia. Relatou, ainda, que, no curso das investigações, constatou-se o envolvimento de Gabriella Germana Couto Silva, de seu irmão, Luiz Gustavo Couto da Silva, e de Kayke Cabral Barbosa nos delitos.

Acrescentou que Kayke, espontaneamente, atribuiu, de maneira informal, a culpa a Gabriella, alegando que foi ela quem o envolveu, bem como a seu irmão, nas práticas delitivas, sendo que Kayke foi conduzido à delegacia sem o uso de algemas, onde reiterou sua versão perante os policiais civis, sustentando que Gabriella deveria assumir a responsabilidade pelos atos.

Por sua vez, a testemunha, Edilson Carvalho da Costa, policial civil, relatou, em juízo, que, durante um plantão na delegacia, em março, recebeu uma ligação via WhatsApp em seu celular pessoal, sendo que o interlocutor afirmou: “Tomamos um tomé na delegacia”. Ainda sonolento, indagou quem era, mas o interlocutor se recusou a se identificar e mencionou que “levamos um chapéu de alguém de dentro da delegacia”. Ao questioná-lo sobre o significado da afirmação, ele respondeu que drogas haviam sido retiradas da delegacia e vendidas em Rondonópolis.

Além disso, o policial, Edilson Carvalho da Costa, informou que, durante a busca domiciliar na residência de Gabriella, autorizada judicialmente, o investigador de polícia, Lázaro, encontrou aproximadamente R$ 50.000,00 em espécie sob um sofá, com maços de dinheiro identificados por nomes distintos. O montante foi apreendido e encaminhado à delegacia. Relatou, também, que foram apreendidos um veículo utilizado na retirada dos entorpecentes da delegacia, bem como outros veículos adquiridos com os proveitos dos crimes, pagos em espécie. Ademais, esclareceu que recebeu informações de que a droga teria sido retirada por Gabriella Couto e colocada em uma lixeira, dentro de um saco preto. Disse, ainda, que a informação era no sentido de que a droga foi retirada da sala de apreensão, acessível apenas aos escrivães, sendo que Gabriella Couto, na condição de escrivã
ad hoc
, recebeu confiança dos dois escrivães, Elaine e Wilson, inclusive esse último foi o responsável pela ida dela para trabalhar na delegacia.

Relatou, ademais, que, segundo informações, Gabriella colocou o entorpecente em uma lixeira dentro de um saco preto, semelhante aos encontrados em sua residência. Posteriormente, Kayke e Luiz Gustavo, juntamente com Gabriella, transportaram a droga em seu veículo até Rondonópolis, onde negociaram a venda pelo valor de R$ 260.000,00 mil reais.

Em seu turno, a testemunha, Wilson Ferreira Filho, escrivão de polícia, declarou que os investigadores, Edilson e Renato, receberam informações de que Gabriella subtraiu entorpecentes do depósito da delegacia e, com a ajuda de Kayke, comercializou a droga em Rondonópolis por aproximadamente R$ 260.000,00. Após verificarem a veracidade da denúncia, os policiais comunicaram o fato à autoridade competente, Dr. José Mauro, que iniciou diligências, colheu depoimentos e solicitou buscas, posteriormente autorizadas pela Dra. Ângela (juíza de direito). Durante a busca na residência de Gabriella, encontraram aproximadamente R$ 50.000,00 em espécie escondidos sob o sofá. Esclareceu que, em conversa informal, Kayke afirmou que Gabriella retirou a droga, transportou-a em seu carro até sua residência e pediu que ele a vendesse, devendo assumir a responsabilidade pelos atos. Além disso, verificou-se que Luiz Gustavo adquiriu um veículo pago em espécie, entregue ao ex-proprietário em um saco plástico preto, semelhante ao encontrado na casa de Gabriella, com o dinheiro amarrado por elásticos.
Destacou, ainda, que, na residência de Gabriella, chamou-lhe atenção uma quantia de R$ 5.000,00 envolta em uma fita adesiva contendo o brasão do Banco do Brasil e o nome de um servidor. Ao contatar a agência bancária de Alto Garças, foi informado de que o servidor em questão trabalhava em uma agência situada em Rondonópolis, o que reforçou a hipótese de que o dinheiro teria origem nessa localidade, possivelmente vinculado à comercialização de entorpecentes.

No que lhe diz respeito, a testemunha, Angielly Lopes, investigadora de polícia, declarou, em juízo, que começou a desconfiar do comportamento de Gabriella após ouvir uma ligação em que alguém perguntava se ela já havia feito a entrega, ao que Gabriella respondeu afirmativamente. Diante disso, decidiu segui-la e encontrou-a na academia, onde Kayke se encontrava parado na porta, de motocicleta. Relatou ter observado somente os dois conversando.

Acrescentou a referida testemunha que, no dia da busca e apreensão, Kayke pediu para conversar com ela em particular. Durante a conversa, ele afirmou que Gabriella retirou drogas da delegacia, transportou-as em seu veículo até sua residência e solicitou sua ajuda para vendê-las, alegando que precisava do dinheiro para pagar a cirurgia do filho.

Por sua parte, a testemunha, José Mauro Dias de Souza, Delegado de Polícia, declarou que foi informado pelo escrivão Wilson sobre a possível subtração de drogas da delegacia por Gabriella. Por isso, cancelou um compromisso em Alto Taquari e deslocou-se até Alto Garças, onde se reuniu com os investigadores Renato e Edilson. Eles relataram que a denúncia partiu de uma fonte anônima, que indicava Gabriella como responsável pelo furto e venda das substâncias entorpecentes.

Ainda, a autoridade policial relatou que um maço de dinheiro foi encontrado junto a um papel com o carimbo de um funcionário do banco. O escrivão Wilson entrou em contato com o Banco do Brasil e obteve a informação de que o saque fora realizado em uma agência de Rondonópolis. Entretanto, devido ao grande número de agências, não foi possível identificar, de imediato, o funcionário responsável pelo atendimento. Ademais, o delegado afirmou que Kayke teria sido orientado a permanecer em silêncio em seu depoimento formal, mas, em conversas informais, mencionou que Gabriella o procurou para ajudá-la a vender a droga, que estaria escondida na chácara. Entretanto, buscas no local não resultaram na apreensão de entorpecentes.

Enfim, as testemunhas, Leandro Ciqueira Carvalho de Souza e Antônio Glebston Silva de Oliveira, confirmaram que Kayke e Luiz Gustavo adquiriram os veículos, Volkswagen Golf 1.6, Sportline, cor branca, placa OAS 0318 e Volkswagen Golf 1.6, Sportline, cor prata, ano 2008, placa MSD1456, e, mediante pagamento em espécie, com cédulas organizadas por elásticos amarelos, semelhantes às encontradas na residência de Gabriella.

Esse é o quadro fático-probatório sopesado na sentença.

Divergindo do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, não vislumbro a presença de elementos suficientes para sustentar a condenação dos réus, ante a anêmica prova produzida nos autos.

Consta dos autos que a fase investigativa teve início após os investigadores de polícia civil, Renato Carlos dos Santos Berigo e Edilson Carvalho da Costa, afirmarem que, com base no relato de uma pessoa até o momento não identificada, e sequer ouvida, os réus seriam os autores dos crimes de peculato, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Em juízo, os policiais civis, responsáveis pela investigação dos fatos, declararam que não presenciaram a subtração das drogas da delegacia de polícia, bem como confirmaram que as informações acerca dos crimes foram repassadas a eles por uma pessoa não identificada e, repita-se, sequer ouvida durante a persecução penal.

Além disso, os policiais civis fizeram referência à confissão
informal
do réu, KAYKE CABRAL BARBOSA, na fase policial, a qual teria sido realizada de forma espontânea.

Contudo, os réus, LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA, GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, negaram os fatos em juízo.

Sob a ótica dessa relatoria, os depoimentos policiais que mencionam a denúncia anônima e a confissão informal prestada na fase policial não esclarecem, de forma suficiente, a autoria dos crimes imputados.

A apreensão do dinheiro, em tese, produto da venda da droga subtraída da delegacia de polícia, em poder da ré, GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, bem como dos veículos em posse dos réus, LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA, que teriam sido, supostamente, com proveitos desse delito, por si só, não se mostram suficientes para condenação.

Do mesmo modo, o fato de o veículo pertencente à ré, GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, ter estado, por pelo menos quatro vezes, no município de Rondonópolis/MT, no período compreendido entre o desaparecimento da droga e a busca e apreensão, não constitui prova segura da prática dos crimes imputados, sobretudo porque não consta, dos autos, data precisa acerca da subtração do entorpecente.

Anoto que, durante a fase de inquérito, foram autorizadas judicialmente diligências investigativas, incluindo a apreensão dos aparelhos celulares dos réus e o afastamento do sigilo bancário.

Todavia, a análise do conteúdo extraído dos dispositivos telefônicos, bem como das informações bancárias, não revelou qualquer indício concreto de conduta típica, tampouco movimentação financeira suspeita ou elemento que corroborasse a tese acusatória.

Aliás, a despeito da gravidade do fato, que envolve a violação de espaço institucional e a reprovável apropriação de drogas apreendidas, verifico nos autos é que a investigação se desenvolveu de forma célere (pouco mais de um mês), talvez até apressada, deixando à margem diligências relevantes para o completo esclarecimento da dinâmica dos fatos e da real autoria delitiva.

Chama atenção, especialmente, a circunstância de que uma das cédulas de dinheiro apreendidas no curso da investigação continha um carimbo identificador de um funcionário do Banco do Brasil.

Tal detalhe, longe de ser meramente periférico, revela-se potencialmente decisivo para a reconstrução dos acontecimentos, sobretudo na vertente de identificação do responsável pelo saque e manuseio da quantia que, segundo a tese acusatória, teria sido utilizada para aquisição da droga subtraída.

Nesse ponto, soa incompreensível a ausência de diligência mínima no sentido de identificar e ouvir o mencionado empregado bancário. A oitiva de tal testemunha, ainda que não conclusiva, teria, ao menos, contribuído para a formação de um juízo mais seguro, permitindo traçar
a cadeia de posse do numerário vinculado à negociação da substância entorpecente.

A omissão nesse aspecto configura verdadeira
perda de uma chance probatória,
comprometendo a suficiência do conjunto probatório. DE QUAL CONTA FOI SACADO O VALOR?

Não bastasse isso, a policial civil, Angielly Lopes, ao relatar que viu os réus, GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA e KAYKE CABRAL BARBOSA, em atitude suspeita em frente à academia da polícia, optou por não abordá-los naquele momento,
perdendo mais uma chance probatória.

Mas o que causa mais perplexidade é o fato de que aproximadamente 30 quilos de cocaína foram subtraídos do interior de uma delegacia de polícia, sem que haja, nos presentes autos, qualquer notícia da instauração formal de investigação por parte da Corregedoria da Polícia Civil, órgão que detém atribuição legal para apurar omissões graves ocorridas no exercício da atividade policial (Regimento Interno da PJCMT, art. 7o, IV).

Essa situação reforça a sensação de incompletude da investigação e da instrução processual e, fragiliza, ainda mais, o conjunto probatório.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a prova coligida, embora não inteiramente desprovida de indícios da prática dos crimes imputados aos réus, carece de densidade suficiente para sustentar um édito condenatório.

A dúvida razoável sobre a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação ao tráfico deve beneficiar os réus, por força do princípio do
in dubio pro reo
, cuja observância é inafastável em qualquer julgamento criminal.

Em conformidade, cito precedente desta e. Câmara:

“(...) A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. (...)”
(AP n. 1000459-71.2021.8.11.0032, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/06/2024, publicado no DJE de 14/06/2024).

Por fim, mas não menos importante, destaco, ainda, uma impropriedade técnica na sentença ao reconhecer o privilégio no presente caso, já que é assente na jurisprudência o entendimento no sentido de que a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que esse delito de associar exige a comprovação de vínculo duradouro e organizado com o tráfico, o que demonstra o envolvimento habitual do réu com a atividade criminosa (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.393.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; AgRg no HC n. 689.965/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Sob o influxo de tais considerações, a sentença deve ser reformada para absolvição dos réus, ficando prejudicado o recurso ministerial.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexames,
RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS
, para absolver os réus da imputação de peculato, nos termos do art. 386, III, do CPP (por não constituir o fato infração penal), bem como para absolvê-los das acusações de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do mesmo diploma legal (por inexistência de prova suficiente para a condenação). Em razão da absolvição,
RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025